Tribunal: TJSP
Processo: 1016855-05.2015.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Santo André – Vantagem prevista no art. 1o, da Lei municipal 6.066/1984 – Assistente Social lotada em unidade de pronto atendimento – Laudo pericial que demonstrou o exercício da atividade em condições insalubres, por exposição permanente a agentes nocivos à saúde – Juros de mora e correção monetária – As

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Município de Santo André – Vantagem prevista no art. 1o, da Lei municipal 6.066/1984 – Assistente Social lotada em unidade de pronto atendimento – Laudo pericial que demonstrou o exercício da atividade em condições insalubres, por exposição permanente a agentes nocivos à saúde – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Sentença de procedência reformada, em pequena parte, tão somente para alterar a disciplina dos consectários legais e das verbas de sucumbência – Reexame Necessário e recurso parcialmente providos.